Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DERMATITE ERITRODÉRMICA GRAVE. DUPILUMABE. REGISTRO NA ANVISA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 STJ.
1. É indevida a recusa de fornecimento de medicamento (Dupilumabe) necessário ao tratamento de dermatite eritrodérmica grave, na hipótese em que o relatório-médico atesta a maior eficácia do medicamento postulado diante das alternativas voluntariamente fornecidas pelo Distrito Federal. O valor do custo anual do medicamento é de R$ 133.840,00.
2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421 STJ).
3. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.